Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704231-24.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE DANTAS NETO APELADO: JOSE FLAVIO DE FREITAS SILVA, DOMINGA MAIA DE FREITAS, MARIA LUCIENE ARAUJO DOS SANTOS, LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA FILHO, QUESIA DA PAIXAO COIMBRA DE SOUSA, ESPÓLIO DE CLÁUDIO MIRANDA, DORACY BENICIO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIENE ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator